Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725733-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Denise Aurelio Rodrigues Dilton Seixas Cardoso Waldirene Marinho Gomes Jaime Martins de Moura Jailton Moreira de Paiva Nilson Machado da Silva Sergio Villela de Souza Edson Dias Nunes Jose Uilton de Araujo Lucimeire de Castro Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 51920865). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator